Tribunal: TJES
Processo: 0007781-23.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007781-23.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADIVALDO DA PENHA LIRIO FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007781-23.2019.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADIVALDO DA PENHA LIRIO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO –
ART
IGO
180,
CAPUT
,
DO CP
-

ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (§3º) - DOLO DO ACUSADO D
EVIDAMENTE DEMONSTRADO
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
- Havendo provas suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180, “caput”, do Código Penal, consistente no dolo na conduta do agente, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo delito de receptação.
2
- Inviável, dessa forma, acolher o pedido de desclassificação dos fatos para o §3º do art. 180 do Código Penal, uma vez que o réu afirmou na esfera policial ter ciência de tratar-se de um veículo roubado.
3
– Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007781-23.2019.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADIVALDO DA PENHA LIRIO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADIVALDO DA PENHA LIRIO FILHO
, por irresignado com a respeitável sentença que o condenou nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, para cumprimento no regime aberto, tendo substituído a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Em suas razões de apelação, a defesa busca a absolvição do apelante, ao argumento de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para embasar a sua condenação. Subsidiariamente requer a desclassificação para receptação culposa prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público de primeiro grau manifesta-se pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer do ilustre Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de junho de 2019, o denunciado Adivaldo, conduziu de forma dolosa o automóvel Chevrolet/Onix, cor prata, ciente da origem criminosa.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou refletida no Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Dados do Veículo (SISPES) – placa adulterada, Dados do Veículo (SISPES) – placa original, Consulta a Base de Índice Nacional (BIN) – placa original, Laudo de Vistoria Veicular, Consulta a Base de Índice Nacional (BIN).

Ao ser interrogado, o acusado afirmou que teria comprado o veículo de um indivíduo chamado "Marcos", por meio de aplicativo de celular, pela quantia de R$ 35.000,00. Relatou que marcaram um encontro e entregou R$ 10.000,00 em dinheiro e que pagaria o resto em notas promissórias. Ademais, alegou que não sabia ser produto de crime.

O Policial Militar
Heron Pereira de Souza
ressaltou em juízo
que realizou a abordagem do veículo no estacionamento de um
a
lanchonete. Esclareceu que chamou a atenção a placa de Salvador
e d
esconfiou se tratar de veículo clonado em razão da alteração de alguns sinais identificadores.
Q
ue entrou em contato com agentes da PRF,
e estes
auxiliaram em encontrar as adulterações.
Consignou ainda
que o condutor, Adivaldo, alegou ter comprado na OLX dé "zé rolinha" e que estava pagando as pa
r
celas.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal.

Como sabido, em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que compra itens sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente (TJMG, Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, 6ª Crim., Rel. Jaubert Carneiro Jaques). 2. No caso dos autos, seja pelas declarações do réu confirmando a compra do cordão, seja pelo valor irrisório pelo qual este foi adquirido, qual seja, de R$ 13,00 a 15,00 (treze a quinze reais), quantia bem aquém ao valor real do bem, reputa-se incabível a absolvição pretendida. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011219000061, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)”.

“
1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa, eis que a defesa não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar que o ora recorrente desconhecia a origem ilícita do bem. 3) Malgrado o acerto da fundamentação da única circunstância reputada negativa, onde constou inclusive o número da outra ação penal pela qual o ora recorrente foi condenado, o quantum se encontra totalmente desproporcional, merecendo redução. 4) O regime de cumprimento de pena não merece alteração tendo em vista ter sido aplicado de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2º e 3º do art. 33 do CP, levando em conta a quantidade de pena aplicada e a condição de reincidência do ora recorrente. 5) O quantum da pena de multa deve ser aplicado na mesma proporção da pena privativa de liberdade, seguindo a fundamentação da análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal. Eventual aferição de hipossuficiência do recorrente deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais. 6) Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais e multa, a teor da Lei nº 1060/50, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com o artigo 12 da Lei nº 1.060/50 que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução 7) Apelo parcialmente provido. (TJES; APCr 0008353-31.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021)”.

Desse modo, restou evidente do arcabouço probatório o dolo na conduta do agente, uma vez que extrai-se dos elementos constantes nos autos que o mesmo tinha conhecimento da origem ilícita do objeto, merecendo desacolhimento o pedido de absolvição e/ou a desclassificação dos fatos para modalidade culposa, uma vez que demonstrado que o acusado sabia tratar-se de um veículo roubado.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
não demonstrando a defesa elementos concretos que pudessem afastar a ilicitude da conduta praticada, há de se rechaçar qualquer dúvida quanto à autoria do crime pelo qual foi condenado o recorrente, motivo pelo qual deve ser mantida incólume a sentença recorrida
”.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.